Tribunal: TJMT
Processo: 1018803-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1018803-96.2021.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (FACEBOOK BRASIL)
Recorrida: ELISANGELA REGINA BELEM SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 20-24/03/2023.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO COM IMAGENS DA AUTORA EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). INFORMAÇÕES DE CUNHO SEXUAL. APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19 , § 1o , DA LEI No 12.965 /2014 ( MARCO CIVIL DA INTERNET ). INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Sendo o veículo processual adequado para a Recorrente buscar reverter à decisão que lhe fora desfavorável, não há se falar em ausência de interesse recursal.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora excessiva para exclusão de perfil falso com imagens da parte Autora, de cunho sexual, veiculada na rede social facebook.
4. É entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de afastar a responsabilidade de provedores da internet pelas publicações realizadas pelos seus usuários, sendo reconhecida pela Corte a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor, impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet.
5. De forma sintetizada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o provedor se limita a abrigar e oferecer ferramentas para edição de publicações de seus usuários, sem exercer nenhum controle editorial sobre as mensagens postadas por eles. A verificação de ofício do conteúdo das mensagens postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de internet, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o site que não exerce esse controle.
7. A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19 , § 1o , da lei no 12.965 /2014 (marcocivil dainternet), entende necessária anotificaçãojudicialao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da url - universal resource locator.
8. OMarcoCivil daInternet(Lei 12.965 /2014), em prestígio à liberdade de expressão, tornou isento de responsabilização civil os provedores e mantenedores de conteúdo na rede mundial de computadores, apenas detendo estes o dever de exclusão dos conteúdos tidos por ofensivos e após expressa determinaçãojudicial, momento no qual, apenas em caso de descumprimento, há que se falar em ato ilícito.
9. No caso em comento, inexistiu qualquer ordem judicial para tal fim e, portanto, no que tange ao pedido de indenização de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de compartilhamento de imagens/vídeos, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02.
10. Sobre os provedores de internet, incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao ser notificado judicialmente a respeito da lesão, não tomar providências para a sua remoção, o que não restou configurado no caso em comento, pois a Recorrente comprovou a remoção do conteúdo controvertido antes mesmo do ingresso da demanda judicial.
11. Com o advento da Lei 12.965⁄2014, a regra a ser utilizada para a resolução de controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos infringentes: (i) para fatos ocorridos antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet, deve ser obedecida a jurisprudência da corte; (ii) após a entrada em vigor da Lei 12.965⁄2014, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet. 12. Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste a Recorrida.
13. Não há se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto não evidenciado o caráter protelatório do presente recurso.
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018803-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISANGELA REGINA BELEM SILVA - CPF: 655.134.361-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023